Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700728-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VANDERLEI SANTANA DA SILVA, EDNEIA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA AGRAVADO: IGOR LUIZ RIBEIRO MONTEIRO, BRUNO COELHO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Vanderlei Santana da Silva e outra em face da r. decisão (ID 45812464) que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse movida em desfavor de Bruno Coelho Costa e outra, indeferiu o pedido liminar de manutenção da posse dos Agravantes sobre o imóvel descrito como QE 1, núcleo Rural no. 72, Chácara Rio de Luz, Setor Leste, Gama/DF. Alegam, em síntese, que residem no imóvel desde 2014 e nele trabalham com a criação de animais e o plantio de hortaliças; todavia, vêm sofrendo turbação na posse por parte dos Réus/Agravados, que afirmam ter adquirido o mesmo imóvel com base em cadeia possessória diversa. Requerem antecipação da tutela recursal, com o intuito de obter a liminar de manutenção da posse. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Ademais, consta da r. decisão agravada que a posse sobre o imóvel em questão está sendo discutida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo primeiro Réu/Agravado em desfavor do primeiro Autor/Agravante, na qual já se encontra encerrada a instrução processual. Dessa forma, mostra-se indevido, nesta sede de análise perfunctória, possível provimento que impeça os efeitos decorrentes do julgamento da demanda conexa. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito apta a fundamentar o pleito antecipatório. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para Contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator